Tribunal: STF
Processo: HC 249807
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE PERÍODO LABORAL ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente que cumpre pena total de 22 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, unificadas, em regime inicial fechado.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida remição da pena com a inclusão, na contagem do tempo, de trabalho realizado antes do início da execução penal.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos dos referidos arts. 28 e 126, § 1º, II, ambos da Lei de Execução Penal, a contagem do período de trabalho do condenado, para que possa remir parte do tempo de execução da pena à razão de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, começará em momento posterior ao início do cumprimento da pena.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.